Tribunal: TJSP
Processo: 1000488-85.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE ANGELMAN – LIMITAÇÃO DE COBERTURA DAS SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA - PROCEDIMENTOS INDICADO EM PERIODICIDADE SEMANAL – ENFERMIDADE COBERTA – EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS - - FUNDAMENTOS

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE ANGELMAN – LIMITAÇÃO DE COBERTURA DAS SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA - PROCEDIMENTOS INDICADO EM PERIODICIDADE SEMANAL – ENFERMIDADE COBERTA – EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS - - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000488-85.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL
LTDA, é apelada ANNA CLARA SOARES DOS SANTOS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-85.2018.8.26.0040 -Voto no 34278
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000488.85.2018.8.26.0040
Ação : Obrigação de Fazer
Apelante : São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial
Apelada : Anna Clara Soares dos Santos (menor representado)
VOTO No 34278
APELAÇÃO SEGURO SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER
MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE ANGELMAN

LIMITAÇÃO DE COBERTURA DAS SESSÕES DE TERAPIA
OCUPACIONAL. FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA -
PROCEDIMENTOS INDICADO EM PERIODICIDADE SEMANAL
ENFERMIDADE COBERTA EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE
DEVE SER EXPRESSA AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO
ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS -
- FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS
RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Anna
Clara Soares dos Santos contra São Francisco Sistemas de Saúde
Sociedade Empresarial Ltda. que, a respeitável sentença de fls.
334/336, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do
presente decisum, julgou procedente a pretensão para confirmar a
tutela antecipada, condenando a parte ré a custear integralmente os
tratamento da parte autora, conforme prescrição médica, bem como
arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios da parte adversa, arbitrados em R$2.500,00.
Recorre a parte ré alegando, em suma, que não é obrigada
a arcar com o pagamento das sessões que extrapolam o teto de 12
sessões de terapia ocupacional por ano de contrato, cuja previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-85.2018.8.26.0040 -Voto no 34278
3
está em conformidade com o ordenamento jurídico e as normas
editadas pela agência reguladora. Pede, ao final, que seja dado
provimento ao apelo para julgar improcedente o pedido inicial.
Por sua vez, a parte autora, em resposta, defende o acerto
da sentença.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, opinando
pelo não provimento do recurso (fls. 367/369).
É o relatório.
De início, passo à análise do recurso da parte ré e o
presente julgador esclarece que, a despeito de sua opinião pessoal,
o presente feito está sendo examinado à luz das exigências deste
Tribunal objetivando implementar medidas para acelerar a
apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no
art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 334/336:
“(...)No mais, os pedidos são procedentes,
encontrando grande amparo na jurisprudência.
Assim se decide, pois em casos como o agora
analisado, cabe ao médico do paciente, e não à
operadora do plano de saúde, determinar qual o
melhor e mais eficiente tratamento dispensado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-85.2018.8.26.0040 -Voto no 34278
4
paciente, em razão de suas necessidades e
particularidades. Pela mesma, razão não pode a
seguradora questionar a quantidade e a frequência
das sessões terapêuticas indicadas ao paciente
pelo seu médico assistente.
Neste sentido é o posicionamento do Tribunal de
Justiça de São Paulo ao editar as Súmulas 92 e
102. Também é este o entendimento da Súmula
302, do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual tem
sido, por analogia, aplicado às limitações do
número de sessões terapêuticas: “Apelação - Plano
de Saúde- Pretensão de custeio de tratamento- Autora
dignosticada com autismo infantil Prescrição médica
de terapia de análise de comportamento aplicada
ABA. Negativa do réu em custear o tratamento ao
argumento de que existiria expressa exclusão
contratual e de que não constaria no rol de
procedimentos da ANS- Abusividade- Súmula no 102,
deste E. TJSP- Doença com cobertura contratual
Impossibilidade de limitação do número de sessões de
fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia
quando indispensáveis ao tratamento Obrigação de
custeio pelo plano Sentença de procedência mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJSP
8a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
1061171-73.20168.26.0100
relator
Desembargador Alexandre Coelho, j. 12/07/2017).
Os relatórios médicos de fls. 11/14 indicam a
necessidade da requerente de se submeter à
terapia ocupacional, além de fisioterapia para
alcançar o melhor tratamento existente para a não
evolução do quadro de sua doença, especialmente
em razão de sua pouca idade. Não prosperam,
dessa forma, as negativas da ré fundadas nas
alegações de existência de limitação ao número de
sessões das demais tratativas cobertas pelo plano
de saúde.
Nos termos da Súmula 302, do STJ, é abusiva a
cláusula contratual de plano de saúde que limita o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-85.2018.8.26.0040 -Voto no 34278
5
tempo de internação do segurado ou usuário. Este
dispositivo tem sido aplicado de forma analógica a
limitações do número de sessões de terapias que
ajudam o paciente a viver de forma digna: “Plano
de saúde. Ação de condenação em obrigação de fazer.
Autor portador de transtorno do espectro autista, a
necessitar de sessões de terapia ocupacional com
ênfase em integração sensorial, conforme indicação
médica. Negativa de cobertura das terapêuticas por
parte da operadora de saúde, sob as alegações de sua
exclusão do rol de procedimentos obrigatórios da ANS
e de seu caráter pedagógico-educacional. Incidência
do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9.656/98
(Lei dos Planos de Saúde). Arts. 47 e 51, IV, do CDC.
Abusividade. Cobertura devida. Inadmissibilidade de
limitação do número de sessões das terapêuticas
prescritas. Súmulas no 302 do STJ e 102 deste
Tribunal. Precedentes desta Corte. Sentença de
procedência confirmada (art. 252 do RITJSP).
Apelação desprovida.” (TJSP- 10a Câmara de
Direito
Privado
-
Apelação
no
1023972-72.2016.8.26.0114;
Relator
Desembargador César Ciampolini, j. 06/06/2017).
De mais a mais, o direito do autor torna-se ainda
mais evidente quando considerado o disposto na
Lei
no
12.764/2012,
a
qual
estabelece
a
obrigatoriedade de fornecimento de atendimento
multiprofissional ao usuário autista (arts. 2, III, e
3, III, b).(...)” (Paulo Luis Aparecido Treviso, Juiz
de Direito da 1a Vara Cível de Américo
Brasiliense, 24.09.2018)
Ora, diante de tais considerações fica evidente o acerto no
qual incorreu o Juízo a quo, eis que o diagnóstico e a necessidade
do menor se submeter às terapias semanais foi atestada pelo médico
que o acompanha.
A moléstia está inserida no catálogo internacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-85.2018.8.26.0040 -Voto no 34278
6
doenças, e se o contrato não limita a cobertura enfermidade, sua
interpretação deverá ser a mais favorável ao consumidor, de acordo
com o que estabelece o artigo 47 c.c 54, § 4o, ambos do Código de
Defesa do Consumidor.
Ademais, cabe destacar que a Resolução Normativa no
428 da Agência Nacional de Saúde, em seu artigo 20, inciso II,
estabelece a obrigatoriedade da cobertura mínima de 12
consultas/sessões de terapia ocupacional por ano de contrato, e não
máxima, de modo que diante do caso concreto, havendo
necessidade de mais sessões para o tratamento eficaz da
enfermidade, deve a operadora ou seguradora de saúde arcar com
os respectivos custos, pois se insere no escopo do contrato.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a
dar embasamento para rejeitar o inconformismo do recurso da parte
ré e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como
razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental
n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-85.2018.8.26.0040 -Voto no 34278
7
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação do dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248, Relator Rui
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro
Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do
Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A. C.
Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator
Dimitrios Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação Cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro de Alca^ntara da Silva
Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020 v.u.;
TJSP; Apelação Cível no 0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP;
Apelação Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-85.2018.8.26.0040 -Voto no 34278
8
Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO, Fernando da
Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos
legais e regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões
que encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no
que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal
medida
encerre
omissão
ou
ausência
de
fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg no REsp
1339998/RS 4a Turma - Ministro RAUL ARAÚJO j.
15.05.14 - DJe 16.06.14)
Em contrapartida, o inconformismo da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-85.2018.8.26.0040 -Voto no 34278
9
procede.
Com efeito, pelos mesmos fundamentos que embasaram a
condenação da parte ré ao custeio dos demais tratamentos, deve-se
determinar que a equoterapia, prescrita ao menor como meio de
trabalhar a sensibilidade neurológica, seja custeada pela seguradora.
Trata-se de método cientificamente comprovado e
bastante utilizado, inclusive, no tratamento de crianças portadoras
de
autismo.
Certamente,
o
médico
responsável
pelo
acompanhamento do menor, julgou adequado o tratamento e não
vislumbrou riscos à integridade física do infante, senão não o teria
prescrito.
Essa Egrégia Câmara já se manifestou favorável nesse
sentido, vejamos:
“Plano de Saúde Obrigação de Fazer Preliminar
de cerceamento de defesa afastada Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor Paciente que é
portador de transtorno do espectro autista, esclerose
tuberosa e epilepsia refratária, sendo indicado
tratamento terapêutico multidisciplinar integral,
especializado e individualizado, em casa, na escola e
na clínica, sem intervalos e previsão de alta através
dos métodos ABA, Pediasuit/Therasuit e integração
social Negativa parcial da operadora, alegando
que não há urgência para os casos de tratamentos
não convencionais para crianças autistas; que os
métodos solicitados não possuem eficácia científica
comprovada; que possui rede credenciada para o
tratamento através dos métodos convencionais, não
podendo ser obrigada a custear despesas fora da
rede, nos termos do artigo 12, § 5o, da Lei 9656/98;
que
o
REsp
no
1.733.013/PR
sedimentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-85.2018.8.26.0040 -Voto no 34278
10
entendimento de que as operadoras não são
obrigadas a custear tratamentos não incluídos no rol
da ANS; previsão contratual para limite no número
de sessões Inclusão das terapias de musicoterapia
e equoterapia Eficácia dos métodos solicitados que
já cientificamente comprovada
Manutenção da
imposição de reembolso nos termos do contrato para
o caso de tratamento realizado fora da rede
credenciada
Recurso da ré desprovido e
parcialmente acolhido o apelo do autor.” (Apelação
Cível
1018315-88.2019.8.26.0068;
Relator:
A.C.Mathias
Coltro;
Data
do
Julgamento:
25/08/2020)
Por fim, diante do teor do artigo 85, parágrafo 11, ficam
majorados os honorários do patrono da parte autora de R$2.500,00
para R$3.500,00.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
Dê-se ciência à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Erickson Gavazza Marques
Relator